Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. GLAUCOMA. RECUSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.

2. Dispõe o enunciado da súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.

3. A limitação de cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento com base na Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU é abusiva, pois incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O inadimplemento contratual não constitui, em regra, ofensa aos atributos da personalidade. No entanto, a negativa de cobertura de procedimento de emergência, ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral.

5. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e roporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.

6. Demonstrado o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe-se a sua redução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.